Tribunal: TJSP
Processo: 1502203-56.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Pena adequadamente motivada e dosada para reprovação e prevenção da prática criminosa – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1502203-56.2019.8.26.0530, da Comarca de
Jardinópolis, em que é apelante BRUNO GABRIEL DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502203-56.2019.8.26.0530 - lauda 2/12
Voto:
23595 CFF/V
Apelação:
1502203-56.2019.8.26.0530
Comarca:
Jardinópolis
Vara:
2a Vara
Processo:
numeração única
Apelante:
Bruno Gabriel da Silva
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes
Apelação

Conjunto
probatório
suficiente
para
o
reconhecimento da prática delitiva Absolvição ou
desclassificação

Descabimento

Pena
adequadamente motivada e dosada para reprovação
e prevenção da prática criminosa
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Bruno Gabriel da Silva foi condenado, por
incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal (fls. 148/156).
Apela o réu, almejando a absolvição, ao
argumento de que as provas colhidas são insuficientes para o decreto
condenatório, pleiteando, ademais, a desclassificação do tráfico para a
conduta descrita no artigo 28, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente,
requer a fixação da pena no mínimo legal, a alteração do regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502203-56.2019.8.26.0530 - lauda 3/12
para o inicialmente aberto, com a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos ou por multa (fls. 177/182).
O recurso foi contrariado (fls. 190/192),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 211/240).
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, que o pedido
de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade encontra-se, no
presente momento processual, evidentemente superado pelo imediato
julgamento da apelação interposta.
Ademais, a custódia cautelar foi decidida
fundamentadamente e calcada em razões concretas de fato (réu
reincidente; natureza e diversidade das drogas; apreensão de dinheiro e
envolvimento de adolescente) e de direito (garantia da ordem pública,
viabilidade da persecução criminal e aplicação da lei penal), conforme se
vê às fls. 43/49, as quais permanecem inalteradas neste estágio
processual, encontrando-se, portanto, suficientemente justificadas nestes
autos.
Pois bem.
A acusação é a de que o apelante, agindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502203-56.2019.8.26.0530 - lauda 4/12
em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente D. A. S. C.,
trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 01 invólucro plástico de
maconha (0,270 gramas); 03 eppendorfs de cocaína (1,040 gramas); 01
eppendorf de cocaína (0,380 gramas); 05 eppendorfs de cocaína (1,760
gramas); 20 porções de crack (1,050 gramas) e 24 porções de crack
(1,900
gramas),
substâncias
entorpecentes
capazes
de
causar
dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo a inicial, o réu corrompeu o
menor D. A. S. C., que contava, com 13 anos de idade, para que juntos
praticassem tráfico de drogas e, posteriormente Bruno, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com o mencionado inimputável,
trazia consigo e guardava os entorpecentes supradescritos, destinados à
venda.
Ocorre que policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando visualizaram o acusado e o adolescente
agachados mexendo em algo no chão. Ao notarem a presença policial,
ambos se levantaram, deixaram suas camisetas no local e saíram andando
dissimuladamente. O recorrente e o menor foram abordados e em revista
pessoal, os policiais localizaram, com o denunciado, a quantia de R$ 34,00
em espécie, em notas diversas. Com o adolescente, foi localizada uma
porção de cocaína e a quantia de R$ 13,50 em notas diversas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502203-56.2019.8.26.0530 - lauda 5/12
No local que os dois estavam e deixaram
suas camisetas, os policiais localizaram um recipiente em cujo interior
continha 05 porções de cocaína, 24 porções de crack, bem como uma nota
de R$ 5,00. Ainda, em uma caixa de correio, exatamente em cima do local
em que estavam sentados, foram localizadas 01 porção de maconha, 03
porções de cocaína, 20 porções de crack e R$100,00 em dinheiro, em
notas de R$ 20,00.
Ao
contrário
do
sustentado
recursalmente, a materialidade do delito acha-se plenamente atestada
pelo auto de prisão em flagrante de fls. 06, boletim de ocorrência de fls.
12/15, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, laudo de constatação
preliminar de fls. 18/19, exame químico toxicológico de fls. 57/58, bem
como pela prova oral coligida aos autos.
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, sobre o recorrente.
Na fase inquisitiva, Bruno negou a
participação no tráfico. Disse que foi abordado na via pública, trazendo
em sua posse apenas R$ 35,00. Os policiais abordaram o adolescente e,
pouco tempo depois, apresentaram-lhes as drogas, ocasião em que o
jovem assumiu a propriedade. Conhecia o inimputável apenas de vista
(fls. 10).
Em Juízo, voltou a negar o crime, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502203-56.2019.8.26.0530 - lauda 6/12
se autodefendendo: “Disse ter 20 anos e já ter sido condenação pela prática
de tráfico de drogas, inclusive quando adolescente; informou que havia
deixado o sistema prisional acerca de seis meses; negou a prática do crime;
alegou que estava em frente à casa de um amigo a quem iria pedir uma
bicicleta emprestada; e, no momento, viu os policiais abordando o
adolescente; em seguida, foi abordado; alegou que os policiais acharam a
droga depois e não viu onde; narrou que não conhecia o adolescente, que
assumiu a propriedade do entorpecente; afirmou que não usa drogas e que
não teve qualquer problema com os policiais responsáveis pela abordagem”
(cf. relatório da sentença às fls. 149/150).
A negativa de autoria não encontra
mínimo respaldo na prova amealhada aos autos.
O policial militar Olício dos Reis de Sá
confirmou os fatos descritos na inicial acusatória, narrando em detalhes a
diligência que culminou com a detenção do réu, do adolescente e
apreensão das substâncias ilícitas. O policial relatou os seguintes termos:
“O réu estava em local em que há grande incidência de tráfico de drogas e
já havia sido abordado lá antes; contou que ele estava ao lado do
adolescente, na esquina, e, ao avistarem a viatura policial, saíram andando;
um deles estava meio agachado, verificando objetos ao solo; após
abordagem, constatou-se que o réu levava dinheiro consigo e o adolescente
levava dinheiro e uma cápsula de 'cocaína'; asseverou que no local onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502203-56.2019.8.26.0530 - lauda 7/12
estavam, ao solo, localizaram um estojo de óculos, contendo porções de
'crack' e cápsulas de 'cocaína', idênticas àquelas que o inimputável tinha
consigo; também disse que uma caixa de correio próxima do local onde
estavam, localizaram mais droga e dinheiro” (cf. relatório da sentença às
fls. 150).
Na mesma direção, tem-se o depoimento
do militar Francisco da Costa Gagliardi: “Disse que, em local conhecido pela
prática de tráfico, visualizaram o réu e o adolescente um deles estava
agachado; ao avistarem a viatura policial, saíram do local; após
abordagem, constataram que o réu levava dinheiro consigo e o adolescente
levava dinheiro e uma cápsula de 'cocaína'; no local inicial, havia blusas do
acusado e do adolescente, e um estojo de óculos, contendo porções de 'crack'
e cápsulas de 'cocaína', idênticas àquela que o inimputável levava consigo;
nas proximidades do local onde estavam, havia uma caixa de correio, em
que localizaram mais drogas e dinheiro; na ocasião, embora estivessem
juntos, lado a lado, disseram que não se conheciam; acrescentou que já
tinha visto os dois juntos naquele local e que ambos são conhecidos nos
meios policiais pela prática do tráfico de drogas” (cf. relatório da sentença
às fls. 151).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502203-56.2019.8.26.0530 - lauda 8/12
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
A despeito da autodefesa, revela-se
fantasiosa a alegação de que as testemunhas, de forma gratuita e leviana,
forjaram o encontro das drogas, das provas e dos fatos. Nenhum elemento
concreto foi apresentado de sorte a desqualificar minimamente o trabalho
policial.
Não obstante, o fato de o adolescente,
apenas na fase policial, ter assumido a propriedade das drogas
apreendidas (fls. 09) não afasta a culpa do réu, na medida em que os
policiais envolvidos flagraram ambos em conluio, tendo, ainda,
encontrado dinheiro com os dois, drogas com o inimputável e mais
entorpecentes (iguais aos do adolescente) e dinheiro junto às vestes
deles, deixadas para trás, e no local em que previamente foram
visualizados.
Ademais,
é
comum
que
adolescentes
assumam
unilateralmente o crime, a fim de inocentar os imputáveis a eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502203-56.2019.8.26.0530 - lauda 9/12
conluiados, uma vez que as medidas socioeducativas são mais brandas. De
outro lado, o acusado não carreou à instrução processual qualquer
elemento concreto que o eximisse da culpa.
Enfim, a prova oral acusatória é robusta
e convincente e, aliada à apreensão de elevada quantidade de drogas, com
naturezas diversas e desfavoráveis (porções de maconha, crack e cocaína),
à forma de acondicionamento das substâncias ilícitas (embalagens iguais,
individualizadas e aptas à pronta comercialização), à captura de dinheiro,
em notas variadas e trocadas, sem qualquer prova de origem lícita, além
das circunstâncias que envolveram o flagrante, a saber, em conhecido
ponto de tráfico, deixam evidenciada, à saciedade, a conduta ilícita, tal
como denunciada.
Ressalte-se,
em
acréscimo,
que
a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende,
necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de substância
entorpecente a terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Nesse contexto fático, a condenação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502203-56.2019.8.26.0530 - lauda 10/12
crime de tráfico era mesmo de rigor, não havendo que se falar em
desclassificação da conduta.
Consigne-se, a propósito, que ainda que
o réu alegasse a condição de usuário de drogas (o que sequer ocorreu), tal
circunstância não excluiria a possibilidade de que também se dedicasse à
comercialização espúria (até mesmo para o sustento do próprio vício),
como na hipótese em apreço, notadamente, diante da apreensão de
elevada quantidade de entorpecentes, com naturezas variadas, além de
dinheiro, em notas trocadas.
Passa-se, pois, à análise da dosimetria
penal.
A pena-base partiu do piso mínimo legal
e, na fase intermediária, a reincidência específica (v. condenação criminal
definitiva revelada pela certidão de fls. 123/124) restou compensada com a
atenuante da menoridade relativa.
Na última etapa, a circunstância de o
delito envolver a parte adolescente nominada na denúncia, que praticou o
tráfico em conluio com o acusado, bem ensejou o acréscimo de 1/6,
totalizando, definitivamente, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502203-56.2019.8.26.0530 - lauda 11/12
Frise-se, por oportuno, que a recidiva
específica impede a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do
artigo 33, da Lei no 11.343/2006.
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, porque mais adequado à espécie delitiva, aqui individualizado
como necessário, proporcional e suficiente, seja pela reincidência
específica, seja para reprovação e prevenção do crime, inclusive por
fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, seja, especialmente, pelo desfavorecimento das circunstâncias
e consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos (tráfico
envolvendo drogas de naturezas extremamente viciantes e destrutivas,
capazes de causar potencial prejuízo ao bem jurídico tutelado, com
corrupção de adolescente), aqui minudentemente aferidas.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Diante
do
desfavorecimento
das
circunstâncias delitivas (acima listadas) e da reincidência específica, não
há que se falar em ofensa às Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal
Federal, e 440, do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1502203-56.2019.8.26.0530 - lauda 12/12
De igual sorte, o montante punitivo, a
recidiva específica e o desfavorecimento das peculiaridades concretas
impossibilitam a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou multa.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)